Tribunal: TJDFT
Processo: 0711562-02.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711562-02.2024.8.07.0018 RECORRENTE: NG3 BRASILIA CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA RECORRIDO: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AÇÃO RESCISÓRIA. DEFENSORIA PÚBLICA. TRÂNSITO EM JULGADO. ILEGITIMIDADE ATIVA. PRELIMINARES REJEITADAS. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. CONDENAÇÃO DA RÉ. EXTINÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. NÃO ANGULARIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A recorrida sustenta a objeção formal de trânsito em julgado da decisão monocrática que indeferiu a petição inicial e julgou extinta a relação jurídica processual. 1.1. A recorrente alega a ocorrência de omissão a respeito da fixação dos honorários de advogado na decisão proferida pelo Eminente Presidente que não admitiu o agravo interno manejado pela sociedade empresária ré. Preliminar rejeitada. 2. A Defensoria Pública pode ajuizar ação com o objetivo de condenação da ré ao pagamento de eventual valor referente aos honorários de sucumbência, nos termos da regra estabelecida no art. 4o, inc. XXI, da Lei Complementar no 80/1994, para que sejam destinados ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Distrito Federal – PRODEF (art. 3o da Lei Complementar local no 908/2016). Preliminar rejeitada. 3. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar se é possível a condenação da sociedade empresária ré ao pagamento de honorários de advogado em favor da Defensoria Pública em razão do ajuizamento de ação rescisória que teve a petição inicial indeferida, bem como foi julgada extinta a relação jurídica processual. 4. A Defensoria Pública é órgão independente, tem estrutura e regras próprias, estabelecidas pela Constituição Federal e pelas leis específicas. 5. De acordo com a norma prevista no art. 4o, § 6o da Lei Complementar no 80/1994, com a redação dada pela Lei Complementar no 132/2009, “a capacidade postulatória do Defensor Público decorre exclusivamente de sua nomeação e posse no cargo público”. Por essa razão, por meio do julgamento do Recurso Extraordinário no 1.240.999 – SP (Tema no 1074), o Excelso Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: “É inconstitucional a exigência de inscrição do Defensor Público nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil.” 6. Com efeito, a regra prevista no art. 134, § 1o, da Constituição Federal preceitua que é vedado o exercício da advocacia privada. Além disso, a norma disposta no art. 39, da Lei Complementar no 80/1994 enuncia que a remuneração dos cargos da carreira da Defensoria Pública será fixada em lei, observado o disposto no art. 135 da Constituição Federal. 7. O Juízo deve verificar se estão presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, bem como a existência de circunstâncias que impossibilitem a regularidade da marcha processual, de acordo com a regra prevista no art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 8. A demandada ajuizou ação rescisória. Sobreveio da decisão monocrática proferida pela Eminente relatora que indeferiu a petição inicial da aludida ação e julgou extinta a relação jurídica processual. 8.1. Ademais, não houve a fixação de honorários de advogado, pois a relação jurídica processual não foi angularizada. 9. As singelas apresentações de contrarrazões pela Defensoria Pública nos autos da ação rescisória não acarretam a angularização da relação jurídica processual. 9.1. Com efeito, não é possível a fixação de honorários de advogado. 10. A condição de “vencido” está atrelada à noção de sucumbência que, por sua vez, é a situação jurídica gerada pela procedência do pedido em favor da parte adversa. 10.1. De acordo com o princípio da causalidade, os ônus da sucumbência devem ser impostos a quem deu causa à propositura da demanda. 11. A recorrente ajuizou ação com o objetivo de fixação e da condenação da sociedade empresária recorrida ao pagamento de honorários de advogado relativos à ação rescisória ajuizada pela ré. 12. Verifica-se, ademais, que a apelante foi vencida no pedido, razão pela qual se afigura adequada a fixação dos honorários de advogado pelo Juízo singular na correta sentença recorrida. 13. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, alegando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 85, §§2o, 8, 11 e 18, do CPC, 4o, inciso XXI, da LC 80/94, e 134 da CF, defendendo a impossibilidade jurídica de fixação dos honorários sucumbenciais, tendo em vista a ausência de angularização, inexistência de sucumbência válida, impossibilidade de majoração recursal sem honorários prévios, bem como do regime constitucional aplicável à Defensoria Pública; c) artigo 97 da Constituição Federal e enunciado 10 da Súmula Vinculante do STF, afirmando que o Tribunal afastou os dispositivos legais que vedam a condenação em honorários sem angulação, sem submeter a questão ao órgão especial. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois “Não se configura a violação do art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem motivou adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese, sendo o mero inconformismo da parte com o resultado contrário à sua pretensão insuficiente para caracterizar a omissão”. (AREsp n. 2.808.772/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 18/12/2025). Tampouco deve prosseguir o apelo no tocante ao apontado malferimento aos artigos 85, §§2o, 8, 11 e 18, do CPC, e 4o, inciso XXI, da LC 80/94. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “a condição de “vencido” está atrelada à noção de sucumbência que, por sua vez, é a situação jurídica gerada pela procedência do pedido em favor da parte adversa. (...) a Defensoria Pública, ora recorrente, ajuizou ação com o objetivo de fixação e da condenação da sociedade empresária recorrida ao pagamento de honorários de advogado relativos à ação rescisória no 0701344-03.2023.8.07.0000 ajuizada pela ré. Verifica-se, portanto, que a apelante foi vencida no pedido, razão pela qual se afigura adequada a fixação dos honorários de advogado pelo Juízo singular na correta sentença recorrida.” (ID 73635922). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta aos artigos 97 e 134, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação, porque “A jurisprudência desta Corte Superior não admite o manejo de embargos de declaração com o intuito analisar suposta violação de dispositivos constitucionais, mesmo com o cunho de prequestionamento, por ser matéria reservada à competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.870.674/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 23/12/2025). Também não merece prosseguir o apelo quanto à apontada violação ao enunciado 10 da Súmula Vinculante do STF, pois, segundo a Corte Superior, “o conceito de tratado ou lei federal, previsto no art. 105, inciso III, a, da Constituição da República, deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de Tribunais, bem como atos administrativos normativos. Incidência, por analogia, da Súmula n. 518 do Superior Tribunal de Justiça” (AgInt no REsp n. 2.137.960/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 12/12/2025). No que tange ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que: “A admissibilidade do recurso especial fundado na alínea "c" do art. 105, III, da Constituição Federal exige a demonstração da divergência jurisprudencial mediante cotejo analítico entre os acórdãos confrontados, com transcrição dos trechos pertinentes e indicação das circunstâncias que evidenciem similitude fática e divergência de interpretação jurídica”. (REsp n. 2.238.709/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 15/12/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-F91